Tribunal: TJPA
Processo: 0006966-60.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006966-60.2015.8.14.0301

APELANTE: ROGERIO DUARTE DE SOUZA GOMES, MARIA DE NAZARE DUARTE ABRAHAO

APELADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0006966-60.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. E BERLIM INCORPORADORA LTDA.
(ADVOGADO EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL);
ROGÉRIO DUARTE DE SOUZA GOMES E MARIA DE NAZARÉ DUARTE ABRAHÃO
(ADVOGADOS AILEEN YUKA LIMA SEKIOKA; HANNA DA SILVA MATTOS; BIANCA LOBATO DE MENEZES)

APELADOS: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. E BERLIM INCORPORADORA LTDA.
(ADVOGADO EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL);
ROGÉRIO DUARTE DE SOUZA GOMES E MARIA DE NAZARÉ DUARTE ABRAHÃO
(ADVOGADOS AILEEN YUKA LIMA SEKIOKA; HANNA DA SILVA MATTOS; BIANCA LOBATO DE MENEZES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Leal Moreira Engenharia Ltda. e Berlim Incorporadora Ltda. e, de forma adesiva, por Rogério Duarte de Souza Gomes e Maria de Nazaré Duarte Abrahão, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a responsabilidade solidária das rés, rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel e determinar a devolução integral dos valores pagos, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se Leal Moreira Engenharia Ltda. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma integral ou parcial; (iii) determinar se o atraso na entrega do imóvel gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Leal Moreira Engenharia Ltda. possui legitimidade passiva, pois sua atuação ativa na divulgação e comercialização do empreendimento evidencia sua participação na cadeia de fornecimento do produto, o que atrai sua responsabilidade solidária nos termos dos arts. 20 e 30 do CDC.

4.

A alegação genérica de inexistência de ilicitude não afasta o inadimplemento contratual das rés, diante do atraso na entrega do imóvel, o que legitima a rescisão contratual, conforme reconhecido na sentença.

5.

A restituição integral dos valores pagos é devida, considerando a culpa exclusiva das rés pelo inadimplemento, sendo inaplicável cláusula contratual que preveja retenção, em conformidade com a boa-fé objetiva, a vedação ao enriquecimento sem causa e a Súmula 543 do STJ.

6.

A configuração de dano moral exige demonstração de violação grave à esfera íntima dos autores, o que não se verificou no caso concreto, sendo insuficiente o mero atraso na entrega do imóvel para justificar a indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A construtora que participa ativamente da divulgação e comercialização do empreendimento responde solidariamente com a incorporadora pelos efeitos da rescisão contratual.

2.

Em caso de inadimplemento contratual imputável exclusivamente à vendedora, é devida a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador.

3.

O mero atraso na entrega do imóvel não enseja, por si só, dano moral indenizável, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais que violem de forma relevante a esfera íntima do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 20, 30 e 35; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0006966-60.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. E BERLIM INCORPORADORA LTDA.
(ADVOGADO EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL);
ROGÉRIO DUARTE DE SOUZA GOMES E MARIA DE NAZARÉ DUARTE ABRAHÃO
(ADVOGADOS AILEEN YUKA LIMA SEKIOKA; HANNA DA SILVA MATTOS; BIANCA LOBATO DE MENEZES)

APELADOS: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. E BERLIM INCORPORADORA LTDA.
(ADVOGADO EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL);
ROGÉRIO DUARTE DE SOUZA GOMES E MARIA DE NAZARÉ DUARTE ABRAHÃO
(ADVOGADOS AILEEN YUKA LIMA SEKIOKA; HANNA DA SILVA MATTOS; BIANCA LOBATO DE MENEZES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações cíveis
interpostas,
a primeira
, por
Leal Moreira Engenharia Ltda.
e
Berlim Incorporadora LTDA
., a,
a segunda
(adesiva), por
Rogério Duarte de Souza Gomes
e
Maria de Nazaré Duarte Abrahão
,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais,
ajuizada por Rogério Duarte de Souza Gomes e Maria de Nazaré Duarte Abrahão, em desfavor Leal Moreira Engenharia Ltda. e Berlim Incorporadora LTDA – julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a responsabilidade solidária entre as rés, rescindindo o contrato firmado entre as partes e determinando a devolução integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente e com juros de mora, indeferindo, todavia, o pedido de indenização por danos morais.

Inconformadas, sustentam as
apelantes

Leal Moreira Engenharia LTDA. e Berlim Incorporadora LTDA
., em resumo, que a recorrente Leal Moreira Engenharia Ltda. não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, inexistindo responsabilidade solidária entre as rés; que não há ilicitude a ser reconhecida; que a devolução integral dos valores deve ser revista, devendo ser respeitada a cláusula “10.8” do contrato firmado entre as partes.

Por sua vez, pleiteiam os autores/apelados

Rogério Duarte de Souza Gomes e Maria de Nazaré Duarte Abrahão, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Além disso, os
autores

Rogério Duarte de Souza Gomes e Maria de Nazaré Duarte Abrahão interpuseram apelação adesiva
, sustentando que a sentença merece reforma parcial apenas para incluir a condenação das rés ao pagamento de danos morais, diante dos prejuízos psíquicos e transtornos sofridos com a não entrega do imóvel, sugerindo a fixação da indenização no valor de R$ 50.000,00.

Em contrarrazões à apelação adesiva, as rés
Leal Moreira Engenharia LTDA. e Berlim Incorporadora LTDA
reiteram que o atraso na entrega do imóvel não configura, por si só, dano moral indenizável, ressaltando a inexistência de circunstância excepcional que autorize o acolhimento do pleito.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0006966-60.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. E BERLIM INCORPORADORA LTDA.
(ADVOGADO EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL);
ROGÉRIO DUARTE DE SOUZA GOMES E MARIA DE NAZARÉ DUARTE ABRAHÃO
(ADVOGADOS AILEEN YUKA LIMA SEKIOKA; HANNA DA SILVA MATTOS; BIANCA LOBATO DE MENEZES)

APELADOS: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. E BERLIM INCORPORADORA LTDA.
(ADVOGADO EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL);
ROGÉRIO DUARTE DE SOUZA GOMES E MARIA DE NAZARÉ DUARTE ABRAHÃO
(ADVOGADOS AILEEN YUKA LIMA SEKIOKA; HANNA DA SILVA MATTOS; BIANCA LOBATO DE MENEZES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se as rés devem responder solidariamente pelos efeitos da rescisão contratual, se a restituição deve ser integral ou parcial, bem como, se há direito à indenização por danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel.

Em ponto de partida,
não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva da Leal Moreira Engenharia
, porquanto, na linha do que este tribunal vem decidindo em casos similares, embora se trate de pessoa jurídica distinta da ré Berlim Incorporadora LTDA., sua participação no empreendimento e na comercialização é evidente, o que atrai sua responsabilidade solidária, nos termos do CDC.

Nesse contexto, concluo que as rés, ao contribuírem diretamente para a oferta e divulgação do produto, assumiram corresponsabilidade pela sua entrega, nos moldes dos artigos 20 e 30 do Código de Defesa do Consumidor,

Dessa forma, sendo inequívoco que a apelante Leal Moreira Engenharia Ltda. atuou de maneira ativa na divulgação e comercialização do imóvel objeto da lide, conforme se observa com os diversos documentos do empreendimento acostados aos autos contendo identificação clara da ré Leal Moreira, revela-se legítima sua inclusão no polo passivo da presente ação, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

De mais a mais,
não se mostra suficiente para infirmar a sentença a alegação genérica acerca da inexistência de ato ilícito na hipótese em foco, uma vez que foi devidamente reconhecido o atraso na entrega do imóvel na sentença, o que é apto a

justificar a rescisão contratual, não tendo as

apelantes se desincumbido do ônus de afastar a conclusão adotada na sentença acerca da referida mora.

De igual modo, entendo
acertada o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
quanto à restituição integral dos valores pagos, diante da culpa exclusiva das rés reconhecida, não havendo que se falar em restituição apenas parcial.

Com efeito, a restituição integral dos valores pagos pelo comprador, em caso de resolução contratual motivada pelo inadimplemento da construtora, decorre diretamente dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como, da proteção ao consumidor prevista, que impõem a reparação integral do dano nas hipóteses de descumprimento contratual.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, materializado na Súmula 543,

no sentido de que, “n
a hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor."

Por fim,
quanto ao pedido de danos morais formulado na apelação adesiva, embora evidenciado o dissabor, não houve prova de violação concreta relevante à esfera íntima dos autores, não se justificando a fixação de compensação de natureza extrapatrimonial.

Concluo, assim, pela manutenção integral da sentença, inclusive quanto ao indeferimento do pedido de danos morais, que se mostra juridicamente adequado e bem fundamentado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
a ambos os recursos
, mantendo-se integralmente os termos da sentença.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/11/2025